Tribunal: TJDFT
Processo: 0744753-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Art. 85, §10, CPC E TEMA 872 DO STJ. À ÉPOCA, INEXISTIU PROVA INEQUÍVOCA DA ALIENAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE QUE JUSTIFICOU MANUTENÇÃO DA PENHORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de embargos de terceiro, segue-se o princípio da causalidade: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (Súmula 303 do STJ). O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 872, reafirmou essa compreensão, fixada a tese de que, em embargos de terceiro que tenham acolhido pedido para desconstituir penhora, os honorários serão arbitrados pelo princípio da causalidade e arcados pelo embargante caso a constrição tenha derivado de ato a ele imputado. No caso de perda de objeto, o raciocínio é o mesmo, com base no art. 85, §10 do CPC.
2. No caso, o exequente/embargado alegou dúvidas sobre a idoneidade da transferência do bem, vez que não houve registro na matrícula do bem, não foi apresentado contrato de compra e venda e a compradora era empresa que tinha sócio em comum à executada. Trata-se de dúvida fundada, a ponto de atribuir a causa da propositura dos embargos à embargante.
3. Apelação conhecida e desprovida.